Tribunal: STF
Processo: Rcl 64321
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Terceirização por “pejotização”. 4. Reconhecimento do vínculo de emprego. Alegação de trânsito em julgado de capítulo da sentença anteriormente à propositura da inicial. Não ocorrência. 5. Processo em curso. Necessidade de adequação do julgado ao entendimento vinculante firmado pelo STF. 6. Tema 360 da sistemática da repercussão geral. Coisa julgada inconstitucional. ADPF 324 julgada em data anterior àquela a que a parte pretende retroagir. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.